Tribunal: TJDFT
Processo: 0708443-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 9o DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DAS VÍTIMAS QUE FORAM CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DOLO EVIDENCIADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas ao crime de lesão corporal, por duas vezes, na forma narrada na denúncia, por meio do depoimento das vítimas e do laudo pericial, deve ser afastada a tese de insuficiência probatória.

3. Consciente e voluntariamente, o réu agrediu a sua esposa, e, em seguida, o filho que intercedeu em favor da mãe. Cessada a agressão, o acusado se apropriou de uma faca e as vítimas se trancaram no quarto, ficando o réu batendo na porta querendo continuar a agressão, o que afasta a tese de ausência de dolo.

4. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas nos autos.

5. Recurso conhecido e desprovido.